Tribunal: TJSP
Processo: 2068900-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068900-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL
HENRIQUE ORVATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068900-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.170
HC No 2068900-06.2020. 8.26.0000 Jaboticabal
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE ORVATO
HABEAS
CORPUS

Revogação
da
prisão
preventiva Concedida ordem de ofício pelo STJ
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
GABRIEL HENRIQUE ORVATO, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Jaboticabal, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 78). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 85/86), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela extinção do feito, sem resolução do mérito,
pela perda de objeto (fls. 107/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068900-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme fls. 105, houve a concessão de ordem de
habeas corpus pelo E. Superior Tribunal de Justiça, revogando a prisão
preventiva do paciente.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente ordem de
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator